Tribunal: STF
Processo: Pet 10619
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PENAL DE TITULARIADADE EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Representação penal apresentada por Arthur Hermogenes Sampaio Junior, autuada neste Supremo Tribunal como Petição. Com base em informações divulgadas por veículos de comunicação, atribui ele ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, “crime de ativismo judicial de prevaricação e de atentado a saúde pública“ (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “os fatos idênticos já teriam sido veiculados quanto a vacinação e em 04.10.2022, em mídia nacional e demais meios de comunicação, que o noticiado que ocupa e está à frente da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral teria proibido o pronunciamento do Ministro da Saúde de nosso pais em relação a campanha de vacinação contra a poliomielite que iria ao ar no dia 07.10.2022” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o noticiado em um ato totalmente político proibiu o discurso de recomendação para a vacinação de poliomielite, o que vai em total desencontro com a política de saúde de nossa nação e também afronta o assegurado pela constituição brasileira considerando o risco de desinformação a centenas de milhares de mães de crianças em nosso Brasil, o ato que não poupou ativismo politico do noticiado em prejuízo de nossa crianças” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta “não encontra(r) fundamentação legal a proibição de pronunciamento do Ministro da Saúde em relação a necessidade de vacinação ao contrário das narrativas em imprensa e do ativismo politico do noticiado ao proibir que o ocupante da pasta pronuncie a nação quanto as perigos da não vacinação das crianças brasileiras, o que se mostra uma decisão contrária aos bem comum e a segurança vacinal das crianças brasileiras e assim, o noticiado comete o crime de ativismo judicial de prevaricação e de atentado a saúde pública, proibindo que as mensagens e recomendações do Ministério Da Saúde chegue a população afrontando os preceitos Constitucionais assegurados a população Brasileira“ (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “impedir o pronunciamento do Ministro da Saúde em relação a vacinação é claro ilícito de prevaricação e ativismo político“ (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que a “mera proibição de pronunciamento do Ministro da Saúde com alegação de ‘propaganda política’ do governo atual, ofende a inteligência do cidadão comum como aponta para o crime de prevaricação, de ativismo politico para tentar impedir a divulgação de informações importantíssimas a população em prol de um candidato político“ (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Pelas razões ofertadas em peça inicial considerando o importantíssimo objeto da presente notícia de fato, que denuncia o claro ativismo político do noticiado em detrimento a população infantil do Brasil, da nação brasileira, requerendo e reiterando a imediata remessa a Procuradoria Geral Da União para ciência e parecer da notícia de fato e as pertinentes e devidas providencias necessárias. (...)



    Reitera o processamento da presente notícia de fato, com o envio imediato a Procuradoria Geral Da República, observando que a competência para a abertura da pertinente demanda e assim, com as vênias devidas, não podendo ser alegado qualquer tipo de sobreposição a competência originária do órgão acusador ou da atuação da Procuradoria Geral Da União” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    2. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    A presente representação deve ser rejeitada liminarmente, por se ter consolidado jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido de caber exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de investigação contra autoridade que goza de foro especial por prerrogativa de função, a saber, Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, por exemplo, o voto proferido no julgamento da Pet 6266 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, que, ao negar seguimento ao pedido de instauração de inquérito contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, citando precedentes, assim fundamentou sua decisão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido” (Pet 6266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).



    5. Ademais, o requerente veicula, na inicial, alegações destituídas de fundamentação jurídica e desprovidas de demonstração indicativas, minimamente, do descumprimento de algum dever jurídico pelo requerido.



    Não há descrição mínima de conduta penalmente típica.



    6. Ademais, a petição inicial não se faz acompanhar de documento comprobatório, o que inviabiliza a análise dos fatos descritos pelo peticionante.



    As alegações postas na inicial estão baseadas exclusivamente na reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação, sequer juntadas aos autos.



    Assim, é incabível a presente pretensão, por se tratar de representação não acompanhada de documento, qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas apontadas pelo requerente sem indicação de tipificação penal de qualquer das condutas. Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 9.018-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    7. Cumpre anotar que o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora